Tribunal: TJSP
Processo: 2216072-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Fase de execução que tem por finalidade a efetivação do direito constante no título, em observância à coisa julgada – Evidente discrepância entre a pretensão executiva deduzida e o direito reconhecido no título – Impugnação que deve ser acolhida – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.